Tribunal: TJSP
Processo: 2106184-72.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Progressão de Regime. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na concessão de avanço ao regime semiaberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na concessão de progressão ao regime semiaberto.
III. Razões de

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Progressão de Regime. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na concessão de avanço ao regime semiaberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na concessão de progressão ao regime semiaberto.
III. Razões de Decidir
3. O pedido de progressão de regime foi formulado em 28 de fevereiro de 2025, com cálculo de pena determinado em 13 de março do mesmo ano, indicando regular trâmite processual.
4. Não há demora injustificada por parte do Poder Judiciário, conforme jurisprudência da Colenda Câmara, que não permite apressar o andamento do feito sem observância do devido processo legal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na concessão de progressão de regime. 2. A via do habeas corpus não é adequada para apressar o andamento processual sem observância do devido processo legal.
Legislação Citada:
Lei no 10.826/03, art. 16, único, IV; Código Penal, art. 157, § 2o, I, II; SISNAD, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 155, § 4o, III, IV c/c art. 14, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, HC no 2220942-45.2017.8.26.0000, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 24.01.2018.